Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705608-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS DE ARAUJO BORGES, LEILA SANTOS COSTA BORGES AGRAVADO: GRUPO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ESPIRITA FRATERNIDADE D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento foi julgado por este colegiado (ID 22265991) e se encontra na fase de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em diligência, o em. Desembargador Presidente deste Tribunal remeteu os autos a este Relator para apreciação do pedido (ID 24798702) formulado pelo credor/agravado, a fim de que seja afastado o efeito suspensivo concedido inicialmente ao agravo de instrumento. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de que o pedido de prosseguimento da execução seja direcionado ao juízo competente, tendo em vista o exaurimento da competência desta col. Turma (ID 25252759). Contudo, tendo em vista que o efeito suspensivo se refere ao recurso de agravo de instrumento, a decisão a respeito da questão é de competência do órgão que o concedeu, não podendo o juízo originário tratar da matéria. Ainda que o efeito prático do afastamento do efeito suspensivo recursal seja o prosseguimento da execução, é certo que, em caso de pendência de análise acerca do efeito suspensivo, o magistrado, na origem, não pode decidir sobre o recurso interposto em face de sua decisão, em respeito ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. Por outro lado, nos termos do art. 1.008 do CPC, o julgamento proferido pelo tribunal substitui a decisão impugnada e, assim, com mais razão, o julgamento de mérito prepondera sobre a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Destarte, uma vez desprovido o agravo de instrumento, resta claro que não subsiste a eficácia suspensiva concedida ao referido recurso em decisão provisória, porquanto os recursos constitucionais interpostos na sequência não possuem, em regra, efeito suspensivo, a teor do art. 995, caput, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do agravado para reconhecer a inexistência de efeito suspensivo no presente agravo de instrumento após o julgamento do mérito recursal por esta eg. 5a Turma Cível. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 7 de maio de 2021 08:29:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator